Tribunal: CARF
Processo: 10980.721006/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721006/2012-23
ACÓRDÃO
2002-010.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO DISSENHA PORTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
Não são nulos os autos de infração cujo procedimento fiscal observou as
normas legais inerentes ao procedimento de fiscalização e de garantias ao
sujeito passivo, especialmente o direito à ampla defesa.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda
lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após
cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz
em 31 de dezembro de cada ano.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
As despesas de instrução deverão de ser comprovadas, estando sujeitas ao
limite anual individual para efeito de apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721006/2012-23
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento
(fls. 26 a 33), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.181.40,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções indevidamente pleiteadas a título de:
dependentes (R$ 1.584,60, pois o contribuinte não comprovou a relação de
dependência de Leticia Pazinatto Portes); despesas com instrução (R$ 2.480,66,
comprovantes ausentes) e despesas médicas (R$ 28.238,17, prestadores de
serviço relacionados à fl. 30).
A autoridade lançadora destaca (fl. 31):
Os documentos emitidos pelos profissionais estrangeiros JORGE GABITO MIRA,
RADIOLOGIA MAXILO FACIAL, SONIA CAPUTI, ODONTO RADIOLOGIA INTEGRAL E
CENTRO DE ESTUDIOS ODONTOLOGICOS, devem ser traduzidos para o português
por tradutor juramentado, exigência não cumprida na presente oportunidade, nos
termos do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/1.972;
ITAMAR DA SILVA JANGADA HEY - trata-se de instrumentador cirúrgico, por falta
de previsão legal; CNPJ 03.592.462/0001-33 - trata-se de materiais odontológicos,
utilizados por beneficiário - DENISE PAZINATO PORTES - CPF 356.646.229-20 - não
relacionado como dependente; plano de saúde - CNPJ 34.274.233/0001-02, NÃO
COMPROVADOS, tampouco discriminados por beneficiário;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721006/2012-23
3
CNPJ 81.306.136/0001-26 - NOVACLÍNICA HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA - da
paciente LETICIA PAZINATTO PORTES - CPF 049.631.019-47 não comprovada como
dependente; profissional: CPF 238.124.869-20 PAULO ROBERTO TORREZAN no
valor de R$ 3.580,00, por falta de identificação do paciente.
Cientificado do lançamento em 20/1/2012, sexta-feira (fl. 54), o contribuinte
apresentou impugnação (fls. 2 a 24), em 22/2/2012, instruída com os documentos
de fls. 25 a 40.
Alega, preliminarmente, em extenso arrazoado, invocando posições doutrinárias e
jurisprudenciais, que a decadência está configurada, nos moldes estabelecidos no
Código Tributário Nacional (CTN), art. 150, §4o, pois a ciência somente teria
ocorrido em 23/1/2012.
Ainda em preliminar, defende que o auto é nulo, pois houve cerceamento do
direito de defesa, uma vez que o contribuinte não mudou de endereço e a
intimação (malha fiscal) se deu por intermédio de edital (no 00013/2010).
Assevera que foi acusado genericamente e que o enquadramento legal utilizado
está deficiente e desconexo com as infrações (cita páginas 2 e 4 da notificação de
lançamento e a menção ao §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/1.972 na descrição
dos fatos referente às despesas médicas glosadas). Insurge-se contra a exigência
de tradução para o português, por tradutor juramentado, dos recibos de despesas
médicas realizadas no exterior.
Quanto ao mérito, argumenta, em apertada síntese, que o lançamento é ilegal,
pois as deduções pleiteadas estão respaldadas por documentos comprobatórios e
por previsão legal. Destaca que Letícia Pazinatto Portes é sua filha, universitária e
residente e domiciliada no mesmo endereço do contribuinte.
Entende que se forem mantidas as glosas, serão desrespeitados princípios
constitucionais vigentes, em especial os da justiça tributária e da vedação do
confisco.
Por fim, solicita que a multa de 75% seja derrogada e que se aplique, caso não
acatadas as razões acima, a multa máxima de 20%, nos termos da Lei 9.430/1996,
art. 61, §2o.
Cópia da Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento foi
juntada às fls. 42 a 51.
A pedido (fl. 57), cópia do dossiê-malha foi juntado às fls. 60 a 80.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2017, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 13/04/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721006/2012-23
4
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
e) ocorrência de decadência e/ou prescrição do crédito tributário, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN
f) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento
Preliminarmente, o Recorrente requer a nulidade do lançamento, por cerceamento
do direito de defesa.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721006/2012-23
5
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido
devidamente concedida ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir
elementos probatórios, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve
garantido todos os seus direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade
do presente lançamento.
Acrescento que a instauração do contraditório só ocorre com a apresentação da
impugnação do sujeito passivo, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/1972 e Súmula CARF
no 162.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Esclareça-se ainda que não há necessidade de intimação prévia do contribuinte para
que a fiscalização efetue o lançamento fiscal, nos termos da Súmula CARF no 46, in verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
O Recorrente alega ainda que o enquadramento legal foi feito com indicações
genéricas, sendo os textos legais desconexos para com as supostas infrações, contudo, tal
alegação não merece prosperar, pois consta da Notificação de Lançamento (fls. 27/33), de forma
segregada por infração, os fundamentos de fato e de direito, que deram ensejo ao crédito
tributário.
Dessa forma, impertinentes as alegações da Recorrente com relação ao
cerceamento do seu direito de defesa, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Da Preliminar de Decadência
Em sede de preliminar, o Recorrente alega a decadência do crédito tributário
constituído.
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721006/2012-23
6
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, constata-se em análise na DIRPF (fls. 48) do contribuinte que
houve IRRF pelas fontes pagadoras. É de se ressaltar que a retenção efetuada pela fonte pagadora
é considerada antecipação de pagamento do imposto de renda, o que traz como consequência a
utilização da regra da contagem do prazo decadencial prevista no § 4o do art. 150 do CTN.
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 31 de dezembro de 2007 e o termo final
em 31/12/2012, conforme regra contida no art. 150, § 4 o , do CTN, citado acima.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721006/2012-23
7
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 20/01/2012 (fl. 54), não se sujeitando então ao instituto da decadência.
Logo, rejeito a prejudicial de decadência.
Do Mérito
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
- dedução indevida da dependente Letícia Pazinatto Portes (R$ 1.584,60);
- dedução indevida com instrução (R$ 2.480,66);
- dedução indevida de despesas médicas (R$ 28.238,17).
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, tendo sido
restabelecido integralmente a dedução da dependente Letícia Pazinatto Portes (R$ 1.584,60) bem
como foi restabelecido parcialmente a dedução de despesas médicas de R$ 359,90 (fls. 83/90)
Portanto, o litígio recai sobre as infrações de dedução indevida com instrução de R$
2.480,66 e dedução indevida de despesas médicas de R$ 27.879,17.
Neste ponto, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, sem juntar novos elementos de
prova, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo, Livro II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os em meu voto, no essencial, in verbis:
(...)
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2007, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino
fundamental, ao ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação,
seja mestrado, doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino
técnico ou tecnológico) do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de R$ 2.480,66 (Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação
dada pela Lei 11.482/2007).
O contribuinte declarou que teria efetuado pagamentos ao Centro de Estudos
Superiores Positivo, relativamente à educação da dependente Leticia P. Portes (fl.
45), mas não trouxe aos autos, em nenhum momento, o respectivo comprovante
de pagamento.
Assim, mantém-se a glosa em discussão (R$ 2.480,66).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721006/2012-23
8
DESPESAS MÉDICAS
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) estabelece
que “Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que
deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus
ao benefício em discussão.
Relativamente a despesas médicas tidas no exterior, o “Ajuda”, parte integrante
do Programa Gerador de Declaração (PGD) exercício 2008, no tópico “Fichas da
Declaração/ Pagamentos Efetuados”, item “Despesas Médicas”, “comprovação”
esclarece que as despesas referentes a pagamentos efetuados em moeda
estrangeira são convertidas em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor
fixado pela autoridade monetária do país no qual as despesas foram realizadas, na
data do pagamento e, em seguida, em reais mediante utilização do valor do dólar
dos Estados Unidos da América, fixado, para venda, pelo Banco Central do Brasil
para o último dia da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento .
Ante todo o exposto, examinando os documentos apresentados pelo contribuinte
durante a fiscalização e instruindo a impugnação, podem ser restabelecidas ou
devem ser mantidas as glosas identificadas na Tabela 1.
Tabela 1: Despesas Médicas
Glosadas ou Restabelecidas

Prestador Serviços
Glosa
Lançada (fl.
30)
Dedução
Aceita
Glosa
Mantida
Recibos às
Fls.
Motivo da
Manutenção da Glosa
Petrob. Distrib. S.A.
2.500,72
-
2.500,72

Sem comprovação
Jorge Gabito Mira
17.072,75
-
17.072,75
65
recibos rasurados
Rad.. Maxilo Facial
39,50
33,87
5,63
67
Difer. convers. moeda
estrang.
Jorge Gabito Mira
50,00
42,16
7,84
66
Difer. convers. moeda
estrang.
Sonia Caputi
217,20
184,16
33,04
68
Difer. convers. moeda
estrang.
Odonto Radiol. Integ.
48,00
39,71
8,29
67
Difer. convers. moeda
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721006/2012-23
9
estrang.
Itamar da Silva J. Hey
200,00
-
200,00
69
instrumentadora
cirúrgica
Novaclínica.
60,00
60,00
-
71

Paulo R. Torrezan
3.580,00
-
3.580,00
40,73,74
despesas de não
dependente
RTV Clín. Odontol.
4.470,00
-
4.470,00
75
Mat. odont. p/ não
dependente
Total
28.238,17
359,90
27.878,27

Os recibos de fl. 65 apresentam rasuras na indicação da moeda em que foram
emitidos (Pesos uruguayos se transformaram em dólares), tornando-os
imprestáveis para fazer prova de pagamento perante o fisco.
Os recibos de fls. 73 e 74 (R$ 895,00 x 4 = R$ 3.580,00) e a nota fiscal de fl. 75
(R$ 4.470,00) foram emitidos em nome da Sra. Denize Pazinato Portes,
paciente/adquirente presumível, salvo prova em contrário, que não consta dos
autos. Uma vez que Denize não foi declarada como dependente do contribuinte
(fl. 45), suas despesas médicas não são dedutíveis na declaração do impugnante.
Quanto ao comprovante de transferência de conta conjunta do contribuinte com
Denize P. Portes para Paulo R. Torrezan (fl. 40), em 25/4/2007, no valor de
R$ 2.250,00, além de não ser possível identificar o motivo da transferência, o
único pagamento declarado pelo contribuinte relativamente ao profissional Paulo
R. Torrezan (fls. 45 e 46) é o que totaliza R$ 3.580,00, correspondente aos recibos
de fls. 73 e 74.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento (CTN, art. 147). Dessa forma, o
documento de fl. 40 não pode ser acatado como comprovação hábil de despesas
médicas dedutíveis nestes autos.
Pagamento efetuado a instrumentadora cirúrgica (recibo de fl. 69), por falta de
previsão legal, não pode ser aceito como despesa médica dedutível no ajuste
anual.
(...)
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso em relação
às infrações de dedução indevida com instrução e dedução indevida de despesas médicas.
Da Multa de Ofício
Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de ofício, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Rejeita-se, portanto, a inconformidade do defendente, a teor do que determina a
Súmula CARF n° 2, in verbis:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721006/2012-23
10
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a legislação
de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de confisco,
por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 145
DF CARF MF
Original